Tribunal: TJSP
Processo: 1500582-02.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Salto de Pirapora contra sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e julgou extinta a execução fiscal referente à cobrança de Imposto Territorial dos exercícios de 2016 a 2018, condenando a exequente ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Salto de Pirapora contra sentença que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e julgou extinta a execução fiscal referente à cobrança de Imposto Territorial dos exercícios de 2016 a 2018, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade das CDAs emitidas pelo Município, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei de Execução Fiscal e no Código Tributário Nacional.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs apresentadas não atendem aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme disposto no artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.
4. A ausência de fundamentação legal na CDA configura vício insanável, não passível de correção, conforme a Súmula 392 do STJ, impedindo a substituição ou emenda da CDA pelo Município exequente.
6. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.